Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-43.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU e taxas diversas dos exercícios de 2015 a 2018. Município de Avaré. Extinção do processo por ausência de indicação, na petição inicial ou durante a tramitação do feito, do CPF da parte executada, em aplicação do art. 1o-A da Res. CNJ no 547/2024, introduzido pela Res. CNJ no 617, de 12 de março de 2025. Execução fiscal em que não houve citação do executado e não

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU e taxas diversas dos exercícios de 2015 a 2018. Município de Avaré. Extinção do processo por ausência de indicação, na petição inicial ou durante a tramitação do feito, do CPF da parte executada, em aplicação do art. 1o-A da Res. CNJ no 547/2024, introduzido pela Res. CNJ no 617, de 12 de março de 2025. Execução fiscal em que não houve citação do executado e não registra andamento desde maio de 2019. Insurreição do exequente. Descabimento. Interpretação do sentido e alcance da aludida norma conferida pelo Plenário do C. Conselho Nacional de Justiça que, por votação unânime, nos autos da Consulta no 000754-38.2025.2.00.0000 efetuada por este E. Tribunal de Justiça, em caráter geral e vinculante a todos os magistrados brasileiros e órgãos da administração pública dos três entes da Federação, estabeleceu a seguinte tese de julgamento: "1. Ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto a determinação do sentido e alcance do art. 1o-A da Resolução no 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2o do art. 89 do Regimento Interno do CNJ." Prescindibilidade de intimação ou abertura de vista à Fazenda Pública para emendar à petição inicial ou mencionar o número do CPF ou CNPJ da parte executada a fim de evitar a extinção da execução. Dever legal da Fazenda Pública de indicar desde o nascedouro da demanda referido requisito essencial da petição inicial, sob pena de extinção imediata da execução fiscal. Processo, de resto, que se encontrava paralisado desde 2019, sem que tenha havido a citação do devedor. Extinção mantida. Recurso não provido.